Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-27.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000921-27.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DATIVA DANTAS, DOROTHY ROSA BATISTA SUCESSOR: ITALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se MARLENE ESTEVES DANTAS CALHEIROS, que retirou a certidão para fins de inventário relativa ao credor falecido DATIVA DANTAS (ID 8182526 - Pág. 3), para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprove ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Expirado o prazo sem resposta, ARQUIVE-SE. 2. Por fim, em razão do pagamento, baixe-se o nome da credora DOROTHY ROSA BATISTA no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios